Tribunal: TJSP
Processo: 0068217-18.2018.8.26.0050
Classe: Embargos Infringentes e de Nulidade / Roubo
Órgão julgador: Xavier de Souza
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000168610
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos Infringentes
e de Nulidade no 0068217-18.2018.8.26.0050/50000, da Comarca de São Paulo,
em que é embargante MARCELO CAETANO DE PAULA, é embargado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos,
acolheram os embargos para reduzir a pena a cinco anos e dez meses de reclusão e
pagamento de catorze dias-multa, no menor patamar, vencidos o 4o e 5o juízes.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente), SALLES ABREU, PAIVA COUTINHO,
GUILHERME G. STRENGER E MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 4 de março de 2020
XAVIER DE SOUZA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

Embargos Infringentes e de Nulidade no 0068217-18.2018.8.26.0050/50000 - São Paulo - Voto no 48055 - PS
2/4
VOTO No 48055
EMBARGOS INFRINGENTES No 0068217-18.2018.8.26.0050/50000
EMBARGANTE: MARCELO CAETANO DE PAULA
EMBARGADO: 11a CÂMARA CRIMINAL
COMARCA: SÃO PAULO FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
AÇÃO PENAL No 0068217-18.2018.8.26.0050
JUÍZO DE ORIGEM: 17a VARA CRIMINAL
ÓRGÃO JULGADOR: 11a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Cuida-se de Embargos Infringentes
opostos por MARCELO CAETANO DE PAULA em face de
acórdão de folhas 267/275 da 11a Câmara Criminal que, por
maioria de votos, negou provimento ao recurso, vencido o
Relator sorteado que dava parcial provimento ao apelo para
reconhecer a confissão e fixar a pena em cinco anos e dez
meses de reclusão e catorze dias-multa, no piso.
Sustenta,
em
resumo,
o
embargante, com apoio no voto vencido, que a confissão,
ainda que parcial, deve ser compensada com uma das
reincidências, operando-se aumento na fração de 1/6 (um
sexto) na segunda fase da dosimetria penal (fls. 2/6)
O
recurso
foi
regularmente

Embargos Infringentes e de Nulidade no 0068217-18.2018.8.26.0050/50000 - São Paulo - Voto no 48055 - PS
3/4
processado, manifestando-se a Procuradoria Geral de Justiça
pelo não provimento (fls. 9/12).
É o relatório.
Respeitado
o
entendimento
da
maioria da Turma que participou do julgamento da apelação,
negando provimento ao recurso, ousa-se, aqui, dela divergir,
para reconhecer a admissão de culpa como fator de redução
da pena.
Com efeito, o embargante admitiu a
autoria do fato criminoso, mas negou o emprego de violência
contra a vítima. A confissão, ainda que parcial, deve ser
reconhecida, sempre que for adotada como um dos
fundamentos da condenação, o que ocorreu na espécie.
Nesse sentido:
“Nos termos do enunciado n. 545 da
Súmula desta Corte 'quando a confissão for utilizada para a formação do
convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65,
III, 'd', do Código Penal', independente de ter sido parcial, qualificada ou
retratada.”
(Superior
Tribunal
de
Justiça,
HC
474.512/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em
13/11/2018, DJe 28/11/2018).
Assim, a pena comporta ajuste.
A pena-base foi corretamente fixada

Embargos Infringentes e de Nulidade no 0068217-18.2018.8.26.0050/50000 - São Paulo - Voto no 48055 - PS
4/4
1/4 (um quarto) acima do mínimo legal, em cinco anos de
reclusão e pagamento de doze dias-multa, em razão da
violência exacerbada e desnecessária empregada pelo
embargante, bem como pela presença de maus antecedentes
(condenação definitiva por roubo fl. 168).
Na
segunda
fase
do
cálculo,
considerando que o embargante ostenta outras condenações
definitivas por delitos patrimoniais ainda não atingidas pelo
período depurador (fls. 155/158), uma delas deve ser
compensada com a confissão espontânea, enquanto as demais
são utilizadas para agravar a sanção na fração de 1/6 (um
sexto), totalizando cinco anos e dez meses de reclusão e
pagamento de catorze dias-multa, no piso.
Por fim, diante da ausência de
causa de aumento ou de diminuição, a reprimenda é tornada
definitiva.
Diante do exposto, por maioria de
votos, os embargos são acolhidos para reduzir a pena a
cinco anos e dez meses de reclusão e pagamento de
catorze dias-multa, no menor patamar, vencidos os 4o e 5o
Juízes.
XAVIER DE SOUZA
Relator